Tribunal: TJMT
Processo: 1040991-26.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040991-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ROBERTA AMARAL LUCENA - CPF: 994.298.701-06 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –
A SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO LEVANTADA PELA EMBARGANTE ESTÁ FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA
SAQUE E COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1.
In casu
, a suma das suas razões dos embargos reside na alegação de que
“o Acórdão não apresentou argumentos quanto a inexistência do contrato e tampouco a necessidade de prévia pactuação dos encargos, simplesmente validou a operação sem relatar ou fundamentar quanto a redução dos juros. Assim, resta claro a omissão/contradição no decisum, sendo indiscutível a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na celebração do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.”
.

2. Analisando detidamente os fundamentos do v. acórdão embargado é possível constatar que,
em que pese o não pronunciamento do decisum acerca da ausência de contrato,
NÃO HÁ OMISSÃO quanto à tese de inexistência de contratação
, uma vez que,
a contratação foi reconhecida a partir dos documentos acostados aos autos (FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO)
, os quais comprovam tanto a contratação do serviço, quanto a disponibilização do plástico/cartão e utilização no comércio local
.

3. A Embargante, não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta, desde o ajuizamento da ação, que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha; tese que foi suplantada com a apresentação das faturas de cartão de crédito com comprovação de saques e utilização no comércio local.

4. Quanto à alegada omissão/contradição quanto às taxas de juros e suposto abuso nos valores descontados, destacamos do v. acórdão embargado que
“não há ilegalidade nas cobranças realizadas, sendo que, em regra, nessa modalidade de pagamento, incidem juros caso a fatura não seja paga em sua integralidade”
, os juros cobrados estão descritos na fatura de cartão de crédito consignado, assim como os encargos aplicáveis quando do não pagamento do valor integral da fatura.

5. Desse modo, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

6. Deveras a pretensão do Embargante é de prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROBERTA AMARAL LUCENA
em face do acórdão (id. 214320671) que
DESPROVEU
os

apelos interpostos, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Aduz a Embargante (id. 215713674), em síntese, que houve contradição/omissão no acórdão embargado,
“haja vista restar provado que não há nos autos o instrumento necessário para justificar os descontos desde setembro de 2010, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da embargante, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC”
.

Para tanto, sustenta que,
“restou validado no Acórdão a existência da relação jurídica formada entre as partes, mesmo após comprovar a inexistência do contrato que originou a relação jurídica entre as partes e incansavelmente debatido que não há documentação pertinente a modalidade levada a efeito, evidente a inobservação do colegiado que a consumidora não teve ciência da operação documentada e sequer as informações necessárias para o devido conhecimento dos efeitos da operação”
.

E sustentam, ainda, que
“só as faturas apresentadas na contestação NÃO SERVEM para comprovar a pactuação, uma vez que além ter sido elaboradas de forma totalmente unilaterais, não contem a assinatura da embargante”
.

Diante desse contexto, sustenta que o v. acórdão teria sido omisso/contraditório quanto à violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC.

Sustenta que
“embora devidamente prequestionados o inciso II do artigo 373 e artigo 165, ambos do Código do Processo Civil e art. 591 c/c o art. 406 ambos do Código do Processo Civil, relacionados ao enfrentamento da ausência de contrato válido entre as partes e suscitado pela embargante de que a decisão de Id dos autos 1040991-26.2022.8.11.0041 do juízo a quo carece de fundamentação judicial no que tange a não comprovação do contrato de cartão de crédito e do não esclarecimento adequado dos termos da operação no ato da celebração da operação, descontando da autora valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo e, não tendo juntado documento válido para corroborar com o uso efetivo, no mérito houve apenas o prequestionamento do art. 192, § 3º, da CF/88 e art. art. 543-C, do Código de Processo Civil”
.

E sustenta, ainda, que
“em nenhum momento a recorrente nega a existência de negócio jurídico firmado junto à instituição financeira. Alega, na verdade, a ocorrência de conduta ilegal e fraudulenta da apelada, que induziu a consumidora a erro, pois esse acreditava ter celebrado empréstimo consignado, com cartão de crédito na modalidade convencional”
.

Por fim, ante a ausência de expressa pactuação, alega omissão quanto à ausência de taxa de juros a ser observada, devendo ser adotada a taxa média do mercado, e contradição quanto à abusividade dos descontos demonstrada no importe de R$ 55.776,28 (cinquenta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 217514690) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.024 do CPC é expresso ao dispor que os Embargos de Declaração apresentados contra decisão unipessoal devem ser julgados monocraticamente.

Já o art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”
(Destaquei)

No caso em tela, a Embargante aduz que há omissão e contradição no v. acórdão embargado na medida em que validou a contratação do serviço de cartão de crédito consignado, bem como o livre assentimento quanto aos seus encargos,
sem que o Embargado acostasse aos autos a cópia do referido contrato
, para tanto,
sustentam que
“só as faturas apresentadas na contestação NÃO SERVEM para comprovar a pactuação, uma vez que além ter sido elaboradas de forma totalmente unilaterais, não contem a assinatura da embargante”
.

Deveras, a suma das suas razões reside na alegação de que
“o Acórdão não apresentou argumentos quanto a inexistência do contrato e tampouco a necessidade de prévia pactuação dos encargos, simplesmente validou a operação sem relatar ou fundamentar quanto a redução dos juros. Assim, resta claro a omissão/contradição no decisum, sendo indiscutível a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na celebração do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.”
.

Contudo, analisando detidamente os fundamentos do v. acórdão embargado é possível constatar que,
em que pese o não pronunciamento do decisum acerca da ausência de contrato,
NÃO HÁ OMISSÃO quanto à tese de inexistência de contratação
.

Isso porquê,
a contratação foi reconhecida a partir dos documentos acostados aos autos (FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO), os quais
comprovam tanto a contratação do serviço, quanto a disponibilização do plástico/cartão e utilização no comércio local
.

Associado a isso, temos o fato de que a Requerente, ora Embargante, não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta, desde o ajuizamento da ação, que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha; tese que foi suplantada com a apresentação das faturas de cartão de crédito com comprovação de saques e utilização no comércio local.

Nesse contexto, vale frisar que a Embargante não nega a disponibilização e utilização do cartão de crédito, mas sustenta a tese de que as faturas de cartão de crédito não comprovam a sua ciência quanto aos termos da contratação.

Quanto a esse ponto, em específico, o v. acórdão embargado foi claro ao consignar que “
não há como se admitir a tese da Requerente, ora Apelante, sobre o desconhecimento quanto à natureza do contrato firmado para com Instituição financeira requerida, mormente porque a irresignação da Requerente só se deu após 12 (doze) anos do primeiro desconto efetivado pela Requerida, segundo alega a Requerente”
.

Ora, não se pode admitir a tese de violação do dever de informação (
art. 6º, incisos II e III, do CDC
) quando já se passaram mais de 10 (dez) anos da contratação e irrestrita utilização dos serviços contratados pelo consumidor.

Quanto à alegada omissão/contradição quanto às taxas de juros e suposto abuso nos valores descontados, destacamos do v. acórdão embargado que
“não há ilegalidade nas cobranças realizadas, sendo que, em regra, nessa modalidade de pagamento, incidem juros caso a fatura não seja paga em sua integralidade”
.

De mais a mais, é cediço que nessa modalidade de contratação os juros cobrados estão descritos na fatura de cartão de crédito consignado, assim como os encargos aplicáveis quando do não pagamento do valor integral da fatura.

Por fim, no caso especifico dos autos em que a Requerente/Embargante não nega a contratação do serviço de empréstimo, mas apenas a sua modalidade, e o Requerido/Embargado não apresenta a cópia do contrato, mas as faturas de cartão de crédito consignado comprovando a disponibilização e utilização do cartão para saque e compras no comércio local, não há como se admitir a conversão da modalidade contratada justamente porque há prova da utilização do serviço, considerando ainda o fato de que a ação só foi ajuizada depois de mais de 10 (dez) anos da contratação do serviço.

Logo, resta claro e evidente que as alegações da Embargante são completamente descabidas, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo omissão e/ou contradição no v. acórdão embargado.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

A Embargante pretende, ainda, prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024